Tribunal: TJDFT
Processo: 0731019-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE UMA DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. AGRAVANTE ART. 62, I, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FIXAÇÃO DE DANO MATERIAL. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DANO COMPROVADO. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria, e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. Precedentes do STJ.
2. A circunstância agravante prevista no art. 62, inciso I, do CP, direção de atividade criminosa, deve ser aplicada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, quando restou demonstrado que o réu teve a iniciativa da empreitada criminosa e exerceu papel de destaque entre os coautores do delito, coordenando e dirigindo a atuação dos demais.
3. No concurso entre atenuantes e agravantes, a confissão, é causa que prepondera sobre a agravante do art. 62, I, do CP, devendo receber maior valoração, conforme se extrai do art. 67, do CP.
4. Impõe-se a condenação à reparação material mínima, prevista no artigo 387, IV, do CPP, quando consta pedido expresso na denúncia e está comprovado documentalmente o prejuízo sofrido pela vítima.
5. Recursos conhecidos. Improvido o recurso do primeiro apelante. Parcialmente provido o recurso do segundo.